Tribunal: TJMT
Processo: 1028850-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028850-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GUSTAVO BARBAROTO PARO - CPF: 078.491.248-39 (ADVOGADO), RUI HEEMANN JUNIOR - CPF: 836.135.951-68 (ADVOGADO), ALEXANDRE MARCOS REMPEL - CPF: 032.840.941-30 (ADVOGADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), SGUAREZI, RIGHI & CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 12.197.392/0001-00 (AGRAVANTE), PAULO SERGIO FORMIGONI DE OLIVEIRA - CPF: 023.646.278-42 (AGRAVADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR – DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA – REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É admissível o redirecionamento da execução a empresas integrantes de grupo econômico familiar, quando existente indícios de administração centralizada, confusão patrimonial e interdependência financeira entre as pessoas jurídicas e o executado, com observância do contraditório e ampla defesa, mediante citação prévia dos corresponsáveis.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1028850-93.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

SGUAREZI, RIGHI & CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO:

PAULO SERGIO FORMIGONI DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
SGUAREZI, RIGHI & CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS
, em face de decisão interlocutória proferida pelo MMo Juiz
Humberto Resende Costa,
da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 0001366-16.2017.8.11.0093, ajuizada em desfavor de
PAULO SÉRGIO FORMIGONI DE OLIVEIRA
, indeferiu pedido de tutela antecipada vindicada pelo exequente, consistente em constrições via penhora (Sisbajud e Renajud) para atingir o patrimônio de grupo econômico, além da sua inclusão no polo passivo; bem como a inserção dos respectivos nomes no Serasajud.

Em suas razões, a parte agravante sustenta que, embora a execução tramite desde 2017, não se logrou êxito na localização de bens em nome do executado, circunstância que indicaria a ocultação patrimonial deliberada.

Alega que o agravado se vale de estrutura empresarial complexa, constituída por empresas sob o controle de seu núcleo familiar (filhos e esposa), para blindar seu patrimônio pessoal. Essas empresas seriam: TREVO MOTOS E PEÇAS LTDA, TRANSPORTADORA PERLOPES LTDA, GUAPORÉ TRANSPORTES LTDA, AUTO POSTO CREMONE LTDA, RFO PARTICIPAÇÕES LTDA, AUTO POSTO GRANDE GUAPORÉ LTDA, AUTO POSTO GRANDE PAJÉ LTDA, FR PARTICIPAÇÕES LTDA, ENGENHARIA RAMOS JUNIOR LTDA, entre outras.

A decisão agravada indeferiu o pedido de inclusão dessas empresas no polo passivo e a decretação de constrições patrimoniais com fundamento na ausência de pedido de instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, nos termos do art. 134 do CPC, e na insuficiência de elementos que demonstrassem a urgência ou o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC.

Argumenta que a pretensão recursal não se confunde com a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Sustenta que não busca atingir o patrimônio de sócio por intermédio da pessoa jurídica, mas responsabilizar solidariamente empresas que integram grupo econômico de fato com o devedor, por atuarem de forma coordenada, com comunhão de interesses, administração centralizada e confusão patrimonial.

Defende que a jurisprudência do STJ dispensa a instauração do incidente previsto nos arts. 133 a 137 do CPC quando se trata de responsabilização solidária entre pessoas jurídicas integrantes de grupo econômico.

Cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça que autorizam o redirecionamento da execução diretamente a empresas do grupo, sem necessidade de IDPJ, desde que presentes os elementos caracterizadores dessa comunhão societária e funcional.

Relata que há vasta prova documental nos autos a indicar a existência do grupo econômico, como certidões, documentos societários e declarações fiscais (INFOJUD), inclusive com confissão do próprio executado em ação trabalhista, em que admite atuar como procurador de várias das empresas mencionadas.

Menciona ainda mapa de relações extraído do sistema SNIPER, que revela a atuação transversal do agravado em várias dessas pessoas jurídicas.

Ressalta que há atos concretos de dilapidação patrimonial, como a alienação subavaliada de um terreno pelo executado à empresa RFO PARTICIPAÇÕES LTDA., controlada por seus filhos, o que demonstraria o risco iminente à efetividade da execução, caracterizando o periculum in mora.

Pontua que a inexistência de bens localizados em nome do executado, atestada por diversas ordens frustradas via Sisbajud e Renajud, reforçaria a necessidade de redirecionamento da execução para o grupo econômico, inclusive por meio da concessão de efeito ativo ao presente agravo.

Ante o exposto, pugna pelo provimento do recurso para determinar a constrição patrimonial do grupo econômico familiar do agravado, mediante utilização dos sistemas Sisbajud (teimosinha), Renajud, Serasajud, Sniper, Infojud e CNIB, bem como a inclusão definitiva das empresas no polo passivo da execução (Id. 309538891).

Preparo devidamente recolhido (Id. 309568875).

O almejado efeito suspensivo foi por mim
indeferido
em 29/08/2025, conforme decisão Id. 310932882.

Informações prestadas pelo togado singular em Id. 312322872, manifestando ciência do
decisum
, bem como informando que a parte credora, concomitantemente à interposição deste agravo, também formulou pedido de reconsideração, o qual restou indeferido por ausência de previsão legal do instituto, bem como em razão de a decisão primitiva ser objeto de questionamento por recurso próprio.

O agravado apresentou contraminuta, argumentando, em suma, que não há base legal para a inclusão no polo passivo de empresas que jamais integraram o quadro societário do executado, sendo ele apenas administrador de algumas delas, de modo que a pretensão do agravante viola os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (CF, art. 5o, incisos LIV e LV).

Sustenta que a mera alegação de grupo econômico não supre a necessidade de instauração do incidente previsto nos arts. 133 a 137 do CPC, tampouco configura prova de fraude ou desvio de bens.

Transcreve trechos da decisão agravada que destacam a exigência legal de contraditório prévio e ausência de elementos concretos que demonstrem fraude ou confusão patrimonial.

Invoca, ainda, precedentes do STJ, segundo os quais o redirecionamento da execução contra empresa pertencente a grupo econômico depende da demonstração de abuso da personalidade jurídica e da prévia instauração do incidente processual.

Ressalta que a matéria relativa ao reconhecimento do grupo econômico não foi apreciada pelo juízo de primeiro grau, de modo que qualquer pronunciamento sobre o tema configuraria supressão de instância.

Além disso, destaca que o agravado e as empresas indicadas possuem patrimônios distintos e que não há indícios de desvio ou confusão patrimonial aptos a justificar a medida excepcional de desconsideração inversa (art. 50, §4o, do CC).

Requer, ao final, o não provimento do recurso, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios (Id. 316588877).

Pedido de destaque formalizado pela parte agravante na peça Id. 321401852.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de redirecionar a execução, nesta fase processual, a empresas que supostamente comporiam grupo econômico familiar do executado agravado, sem prévia instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica.

Eis a convicção formada pelo Magistrado de primeiro grau:

“(...)

Pois bem, a concessão de tutela de urgência está condicionada à presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A indisponibilidade de bens, de natureza acautelatória, exige a demonstração concreta e inequívoca da probabilidade de direito e da urgência, não se prestando a substituir a necessária instrução probatória para a apuração de fraude à execução ou contra credores.

Desse modo,
alegações genéricas de alienação de bens e existência de grupo econômico familiar, ainda que acompanhadas de documentos indicativos, não autorizam, por si só, a decretação de indisponibilidade de bens, sobretudo quando não comprovado que tais atos tenham ocorrido após a citação válida ou tenham reduzido os devedores à insolvência.
Ou seja, o contraditório deve ser respeitado especialmente quando terceiros serão diretamente atingidos pela medida,
sendo incabível a decretação de medidas gravosas envolvendo terceiros sem a instauração regular de incidente de desconsideração (inversa) da personalidade jurídica.

Em suma,
eventual pretensão de inclusão de terceiros no polo passivo da execução com fundamento na existência de grupo econômico, com devedor pessoa física, exige a prévia instauração de incidente de desconsideração (inversa) da personalidade jurídica em autos apartados, com procedimento específico, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 134 do CPC, o que nem mesmo foi pleiteado neste caso concreto.

Diante do exposto,
pelos fundamentos ora delineados, destacando-se a ausência de pedido de instauração de incidente (inversa) de desconsideração da personalidade jurídica, com a demonstração dos requisitos legais pertinentes, INDEFERE-SE o pedido veiculado pelo credor na peça de id 194783702
.

Assim, intime-se o exequente para requerer, no prazo de 05 (cinco) dias, o que entender pertinente ao impulsionamento deste feito executivo, sob pena de suspensão dos autos para fins de prescrição intercorrente (art. 921, III, §1° do CPC).”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que deve prosperar em parte.

A jurisprudencial atual caminha no sentido de ser possível o redirecionamento da execução para empresas do mesmo grupo econômico, sem a necessidade de instaurar um Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), desde que preenchidos os requisitos legais e comprovada a comunhão societária e funcional.

Dispõe o art. 135 do CPC:

“Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias.”

No caso concreto, há elementos robustos que indicam a existência de um
grupo econômico familiar
, formado pelo executado Paulo Sérgio Formigoni de Oliveira e diversas pessoas jurídicas sob controle do mesmo núcleo familiar — notadamente seus filhos e esposa —
com administração centralizada e vínculos societários e financeiros cruzados
.

Em
primeiro lugar
, os documentos obtidos via INFOJUD e declarações fiscais do executado indicam a existência de operações financeiras intragrupo e vínculos diretos de natureza patrimonial entre o recorrido e as empresas administradas por seus filhos, notadamente a RFO Participações Ltda., que atua como holding familiar.

Constatam-se créditos, empréstimos e movimentações financeiras recíprocas entre o CPF do executado e as pessoas jurídicas Trevo Motos, Auto Posto Cremone e RFO Participações, com saldos expressivos nos exercícios de 2022 a 2024, revelando fluxo de recursos entre o patrimônio pessoal e o empresarial,
sem a separação patrimonial exigida pela autonomia das personalidades jurídicas
(Ids. 181437988, 181437989 e 181437987, na origem).

Em
segundo lugar
, os autos ainda revelam que há prova documental de alienação de imóvel urbano do executado recorrido à RFO Participações Ltda., em
19/12/2023
, por valor
significativamente inferior ao de mercado
(R$30.000,00) (Id. 181437988, na origem).

A operação foi realizada entre pessoas ligadas, sendo a empresa adquirente controlada exclusivamente pelos filhos do executado agravado, mas administrada de fato por ele próprio.

Trata-se de típico ato de dilapidação patrimonial intragrupo, utilizado para transferir ativos do patrimônio pessoal para o empresarial sem contraprestação real, o que caracteriza evidente
confusão funcional
e
patrimonial
.

Além disso, a detida análise societária das empresas evidencia
estrutura de controle cruzado
, com os mesmos sócios (filhos e esposa) figurando em diversas pessoas jurídicas e o executado/recorrido exercendo atos de administração de fato, inclusive confessadamente, conforme reconhecido em ação trabalhista (Processo no 0010070-36.2018.5.15.0056). Do referido processo, constata-se comprovadamente que ele atuava como procurador de várias empresas — Trevo Motos, Transportadora Perlopes, Guaporé Transportes, Auto Posto Cremone, RFO Participações, Auto Posto Grande Guaporé, Auto Posto Grande Pajé e FR Participações —,
exercendo controle decisório e financeiro unificado
.

A presença dos mesmos núcleos familiares no quadro societário, aliados ao exercício único da gestão, desfaz a independência jurídica entre os entes, demonstrando que as empresas são
meras extensões operacionais
e
financeiras
de um único centro decisório (Id. 194783727, na origem).

Por fim, o mapa de relações extraído do sistema SNIPER reforça a existência de vínculos societários e administrativos interconectados, revelando que o executado recorrido figura como gestor ou representante em diversas pessoas jurídicas, com endereços e sócios comuns, confirmando a integração estrutural, patrimonial e gerencial do conglomerado (Ids. 181433913, 181433915 e 181433916, na origem).

Tais elementos caracterizam, em cognição sumária, os requisitos clássicos para a configuração de
grupo econômico de fato
: administração centralizada, comunhão de interesses e de objetivos, interdependência financeira e operacional e controle societário familiar.

Ressalte-se que este Sodalício tem jurisprudência consolidada no sentido de que é desnecessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados (arts. 133 a 137 do CPC) para o redirecionamento da execução a pessoas jurídicas integrantes de grupo econômico, bastando à comprovação dos vínculos de atuação conjunta e coordenada.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
–
ALEGADA NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA – DESCABIMENTO
– APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – TEORIA MENOR –
INCLUSÃO DOS SÓCIOS – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES STJ
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A desconsideração da personalidade jurídica é um incidente processual, que pode ser deferido nos próprios autos, sendo cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, não sendo exigida a proposição de ação autônoma para esse fim.

“O entendimento de origem se alinha com a jurisprudência do STJ no sentido de que o art. 28, § 5o, do CDC permite a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, que consiste na prescindibilidade de fazer prova de fraude ou abuso de direito ou ainda a existência de confusão patrimonial, bastando que o consumidor demonstre (I) o estado de insolvência do fornecedor ou (II) o fato de que a personalidade jurídica represente um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados. (...). (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.978.715/DF, Terceira Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, j. 16.10.2023)
.”
(N.U 1012865-55.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 08/12/2023)

Deve-se ainda frisar que a providência que ora se autoriza
não importa em imediata constrição patrimonial
, mas apenas visa assegurar o contraditório e a ampla defesa às pessoas físicas que figuram como sócios ou administradores das empresas, mediante citação, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem manifestação ou defesa, nos termos do art. 135 do CPC. Trata-se de medida que preserva a garantia constitucional do devido processo legal, ao mesmo tempo em que permite o regular prosseguimento da execução contra eventuais corresponsáveis solidários.

No caso dos autos, a prova documental aponta a existência de atos típicos de blindagem patrimonial — como alienação subavaliada de imóvel do executado/recorrido para empresa controlada pelos filhos — e a ausência de bens passíveis de constrição em seu CPF, o que justifica o deferimento parcial do pleito para fins de citação, sem, contudo, determinar, desde logo, constrições patrimoniais antes do contraditório.

A jurisprudência desta Corte Estadual tem reiteradamente reconhecido a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica e o reconhecimento de grupo econômico quando comprovada a utilização de estruturas societárias para esvaziamento patrimonial, senão vejamos:

“DIREITO EMPRESARIAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
SUCESSÃO EMPRESARIAL. CONFUSÃO PATRIMONIAL. GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR DE FATO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. REQUISITOS LEGAIS CONFIGURADOS.
RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida no bojo do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), ajuizado no curso do cumprimento de sentença, alegando-se sucessão empresarial fraudulenta e confusão patrimonial. II. Questão em discussão A questão posta em julgamento consiste em aferir se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica. III. Razões de decidir A empresa executada embora formalmente ativa no CNPJ, teve encerramento irregular, não sendo localizada em seu endereço registrado, conforme certidão de oficial de justiça, revelando inatividade de fato e ocultação patrimonial. A empresa L C Guedes Ltda. – EPP foi constituída logo em seguida à descontinuidade da primeira, atuando no mesmo endereço físico e ramo de atividade, com identidade familiar dos sócios e coincidência de e-mails, elementos estes que, somados, caracterizam confusão patrimonial, continuidade de atividade sob nova roupagem jurídica e burla à execução. Configurado o abuso da personalidade jurídica, autoriza-se a desconsideração inversa, nos termos do art. 50 do Código Civil, com a inclusão da nova empresa e da sócia no polo passivo da execução. IV. Dispositivo e tese Recurso provido. Tese de julgamento: “1. O encerramento irregular da empresa executada, a constituição de nova sociedade em continuidade à atividade empresarial no mesmo endereço, com o mesmo objeto social e sócios pertencentes ao mesmo núcleo familiar, caracterizam abuso da personalidade jurídica e autorizam a desconsideração inversa nos termos do art. 50 do Código Civil. 2.
A identidade de endereço, objeto social e composição societária entre as empresas comprova confusão patrimonial e fraude à execução, legitimando a inclusão da nova empresa e da sócia no polo passivo do cumprimento de sentença
”.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10091806920258110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/06/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/06/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PEDIDO DE INCLUSÃO DAS EMPRESAS AGRAVANTES NO POLO PASSIVO COM BASE EM FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR
- INSTITUIÇÃO DE EMPRESAS FIGURANDO EM SEU QUADRO SOCIAL IDÊNTICO SÓCIO - AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO DA DEVEDORA PRINCIPAL CAPAZ DE SALDAR O DÉBITO - ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E
RECONHECIMENTO DE FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR
- POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
É admitida a desconsideração da personalidade jurídica e reconhecimento de formação de grupo econômico familiar quando há fortes indícios de esvaziamento patrimonial da empresa devedora principal visto que a mesma não possui qualquer lastro patrimonial para saldar o débito, frustrando o cumprimento da obrigação, aliado ao fato de que igualmente há indicativos de que as empresas pertencem ao mesmo grupo familiar, utilizando-se de tal condição para ocultação de bens em prejuízo do credor, com constituição de empresas que formalizam transferência de patrimônio entre si.
A desconsideração da personalidade jurídica e reconhecimento de formação de grupo econômico familiar visa resguardar os interesses dos credores prejudicados, mormente, em uma ação que se arrasta por mais de duas décadas sem que a devedora principal tenha qualquer lastro patrimonial capaz de saldar a dívida.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10262235320248110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 27/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - EXECUÇÃO QUE SE ARRASTA DESDE 2007 - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA E QUE ESCAPA DA VIA ESTREITA DO PRESENTE RECURSO - FRAUDE A CREDORES MEDIANTE A OCULTAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA DE PATRIMÔNIO E CONTINUIDADE DE EXPLORAÇÃO DA MESMA ATIVIDADE EMPRESÁRIA – OBJETO SOCIAL SEMELHANTE - REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL PREENCHIDOS –
CONFUSÃO PATRIMONIAL, DESVIO DE FINALIDADE – SÓCIO OCULTO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO. A desconsideração da pessoa jurídica é uma medida excepcional que se apresenta como importante mecanismo de recuperação de crédito, combate à fraude e, por consequência, fortalecimento da segurança do mercado. A par disso,
mostra-se prudente manter a decisão que reconheceu a formação de grupo econômico familiar entre o devedor e os agravantes
, para que também respondam pela dívida do executado, em decorrência do liame em suas finalidades perante o mercado de negócios (existência de sucessão empresarial, confusão patrimonial entre as novas empresas e atividade comercial ser a mesma), além do vínculo familiar existente entre eles
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1021350-44.2023.8.11.0000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2024)

Assim, diante dos fortes indícios de formação de grupo econômico familiar, e visando conciliar a efetividade da execução com a observância do contraditório, impõe-se a reforma parcial da decisão agravada para autorizar a inclusão das pessoas jurídicas indicadas no polo passivo, exclusivamente para fins de citação de seus sócios e/ou administradores, os quais deverão ser citados para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se ou apresentarem defesa, nos termos do art. 135 do CPC.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e autorizar a inclusão das empresas indicadas no polo passivo da execução, exclusivamente para fins de citação de seus sócios e administradores, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem manifestação ou defesa, nos termos do art. 135 do CPC, haja vista a existência de indícios robustos de formação de grupo econômico familiar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025